Tribunal: TJDFT
Processo: 0743225-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECORRIDO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECORRENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes. O autor (recorrente) aponta contradição com a prova, alegando que o acórdão não observou a existência de placa de pare e sustenta que houve sucumbência recíproca em primeiro grau, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas e honorários. O réu (recorrido) alega que os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa e indica erro material no item 2 da ementa.
2. Nos Juizados Especiais somente o recorrente vencido é condenado a pagar custas e honorários, sendo irrelevante a sucumbência das partes em primeiro grau. É o que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
3. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa.
4. Se o proveito econômico pretendido pelo recorrente vencido não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre esse valor (Acórdão 1298417, 07615437920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020).
5. Verificado erro material no item 2 da ementa, que passa a ter a seguinte redação: “Se as evidências indicam que a manobra de marcha ré intentada pelo autor e a desatenção do condutor do Ford Ka foram as causas determinantes da colisão, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto”.
6. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante quanto à dinâmica do acidente e culpa das partes envolvidas.
7. Embargos de declaração de Marco Antônio Gomes de Souza conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração de Raimundo Batista Pereira conhecidos e parcialmente acolhidos para fixar os honorários advocatícios devidos pelo recorrente em 10% sobre o proveito econômico pretendido (R$ 34.464,67) e corrigir erro material nos termos do item 5 acima.